Tribunal: TJDFT
Processo: 0013896-85.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0013896-85.2016.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) RECORRENTE: DANIEL KLUPPEL CARRARA RECORRIDO: MARCELO COSTA LIMA D E S P A C H O Ciente da decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao recurso especial interposto, a qual já transitou em julgado, conforme ID 43483884. Arquivem-se os autos. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora